Tribunal: TJSP
Processo: 0009999-22.2014.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA CONCESSIONADA – Derrapagem e queda de motociclista sobre mancha de óleo no leito da pista, daí resultando fratura no joelho e escoriações generalizadas – Pedidos de reparação moral, material, estética e pensão vitalícia – Edital de licitação que impõe o intervalo de inspeção do trecho a cada 120 minutos – Não comprovação, pela concessionária, de ronda nos

Ementa:
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA CONCESSIONADA – Derrapagem e queda de motociclista sobre mancha de óleo no leito da pista, daí resultando fratura no joelho e escoriações generalizadas – Pedidos de reparação moral, material, estética e pensão vitalícia – Edital de licitação que impõe o intervalo de inspeção do trecho a cada 120 minutos – Não comprovação, pela concessionária, de ronda nos termos da concessão pública – Laudo conclusivo sobre inexistência de incapacidade laborativa – Improcedência dos pedidos de ressarcimento de dano estético e pensão vitalícia – Procedência do pedido de reparação material – Ação julgada parcialmente procedente – Sentença mantida – Apelação da ré não provida – Apelação da autora não provida – Honorários sucumbenciais mantidos.

CONDIÇÃO DA AÇÃO – Reponsabilidade civil de concessionária de rodovia – Ajuizamento em litisconsórcio passivo com o Departamento de Estradas de rodagem – Litisconsórcio indevido – Afirmação da ilegitimidade passiva do DER.